Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737236-41.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HILARIO GRANDI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0720057-91.2021.8.07.0001, proposta por HILÁRIO GRANDI em desfavor do ora agravante. Na origem, trata-se de Liquidação Individual de Sentença ajuizada em desfavor do agravante com base na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual se assentou entendimento pela condenação solidária do Banco do Brasil, do Banco Central e da União Federal, ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%). Da inicial, constam que o liquidante, ora agravante, emitiu as CÉDULAS CRH no 88/01037-6, 88/01644-7, 89/00364-0, 89/00451-5, 90/00027-7 para custeio/investimento de atividade rural com cláusula específica de correção monetária e índice de reajuste aplicável. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 104691532 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, ao fundamento de que a propositura da liquidação em desfavor de um dos devedores solidários não importa renúncia da solidariedade. Invocando a violação aos artigos 130, caput e inciso III, e 132 do Código de Processo Civil, o agravante aduz que o direito do credor de eleger somente um ou alguns dos devedores solidários para fins de composição do polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor de chamar os demais devedores ao processo, caso venha a ser demandado isoladamente. O agravante sustenta a violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência. Ressalta que a manutenção da r. decisão agravada importaria prejuízo de difícil reparação, uma vez que imporia ao agravante constrição indevida, sobretudo quanto ao custeio de honorários periciais. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja admitido o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Preparo recolhido regularmente (IDs 30885668 e 30885669). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da leitura do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil extrai-se que há duas espécies de tutela de urgência que podem ser requeridas no agravo de instrumento: o pedido de efeito suspensivo e a tutela antecipada, que poderá ser total ou parcial. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência possíveis no Agravo de Instrumento, Daniel Amorim1 ressalta que: “(...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida -, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.”(grifo nosso). No caso em apreço, diante do indeferimento, na origem, do pedido de chamamento ao processo, a pretensão formulada no presente agravo de instrumento deve ser entendida como requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual passo a avaliar. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a plausabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela pretendida. Com efeito, o ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva não pressupõe necessário prejuízo ao agravante. Tampouco se vislumbra, na origem, a designação de perícia ou qualquer outra constrição, de modo que não há irreparabilidade no prosseguimento do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. A questão controvertida restringe-se ao cabimento do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, com base nas disposições contidas no art. 130, inciso III, do Código de Processo Civil, de modo a compeli-los ao cumprimento da obrigação a que foram condenados, em caráter solidário, em ação civil pública. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária em caderneta de poupança. Consoante assentado na jurisprudência é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. Destaque-se que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário, uma vez que a solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. Além disso, o direito do credor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes recentes desta egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E do BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porquanto se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais, se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao Banco do Brasil, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles, não tendo aplicação, portanto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1383649, 07170794720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO BANCO DO BRASIL S. A. E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 2. Em se tratando de condenação solidária e não havendo lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual de sentença coletiva, de todos os coobrigados solidários condenados. 3. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra coobrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1382210, 07231757820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. Destaco, ainda, que este é o entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere à parte Credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 3 - Não há que se falar em chamamento ao processo dos demais codevedores, com o fim de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se aplicando, por conseguinte, à liquidação provisória de sentença. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1385090, 07279755220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Em liquidação de sentença coletiva, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, pois o credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandar. 2. Proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, e não tendo sido demonstrado o interesse jurídico da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1384254, 07234883920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. O entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau não configura afronta aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência, uma vez que resguarda a efetividade da execução, bem como o direito do devedor de buscar, na via própria, o ressarcimento do montante pago a maior, referente à parcela que seria devida pelos devedores solidários. Desta forma, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo ora agravante. De igual modo, não se encontra configurado o risco de dano, uma vez que a eventual expectativa de desembolso de honorários periciais, além de ainda não ter sido deferida na origem, não tem o condão de causar prejuízo grave ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que poderá exigir dos demais devedores a parte que lhes caberia em relação à referida despesa processual. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 às 15:39:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.